Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0735640-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BONASA ALIMENTOS S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em desfavor de ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 206480388, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0033822-49.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator